Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702283-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS SILVA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator